Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708468-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704112-93.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA e outro. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 226471384 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo executado FRANCISCO DE ASSIS GOMES VENTURA, para desconstituir o bloqueio de seus ativos financeiros, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, ocorrera sobre verba de natureza salarial. Em suas razões recursais (ID. 69564627), o agravante alega que o valor bloqueado é penhorável, porquanto o agravado não apresentou documento que comprove origem de conta poupança, ou que se destine à subsistência de sua família. Sustenta que o agravado trabalha como motorista de aplicativo, todavia não declara renda ou bens em sua Declaração de IRPF. Assim, não se sabe o valor da sua remuneração nem dos gastos indispensáveis à própria manutenção. Assevera que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora de verba salarial pode ser deferida, desde que o valor da constrição não comprometa a dignidade do devedor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que a impugnação seja rejeitada, com a manutenção do bloqueio dos valores do executado. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69711900, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação do agravo de instrumento ou no rol de pedidos. O recorrente informou que realizou o pagamento do preparo no mesmo dia em que fora distribuído o recurso, conforme comprovante de ID. 70111785, motivo pelo qual pugnou pelo prosseguimento do agravo de instrumento (ID. 70111784). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID. 69848623), deixou de fazê-lo, limitando-se a: I — afirmar que o preparo havia sido recolhido na data da interposição do agravo de instrumento (ID. 70111784); II — juntar a Guia de Recolhimento da União (GRU) respectiva (ID. 70111785). Observe-se que há a confirmação de que a documentação não fora coligida conjuntamente com as razões de recorrer e, ainda assim, não houve o pagamento em dobro. Ora, ainda que exista comprovação superveniente, na forma simples, cuja compensação ocorrera na data da interposição, a demonstração não reverte o fato de que não houve comprovação na data da interposição. Ademais, até o momento o pagcustas não reconhecera o suposto pagamento. O não recolhimento em dobro é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 17:04:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora